Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA AVOENGA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONVÍVIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o artigo 1.589, parágrafo único, do Código Civil, o direito de visita avoenga poderá ser deferido a critério do juiz, desde que garantido o melhor interesse da criança e do adolescente.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. Uma vez que a avó materna não comprovou que o genitor impossibilita o convívio familiar dela com a neta, tampouco explicitou situação concreta que evidencie a urgência para concessão da medida liminar, não há razão para deferir a tutela pleiteada. Nesse contexto, somente após a instrução processual será possível aferir, com segurança, o melhor interesse da criança a fim de averiguar o direito de visita e convivência avoenga.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.